Tribunal: STF
Processo: ARE 1471748
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de Turma Recursal, cujo trecho do voto condutor transcrevo:



    “Voto por determinar que o INSS inclua no resumo de cálculo do NB 165.997.255-5 o intervalo cuja atividade especial restou reconhecida no Processo 50022467420114047104, pagando as diferenças oriundas da revisão conforme os critérios determinados na sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte autora.” (doc. eletrônico 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 7º, XXXIII, da mesma Carta.



    Em decisão de admissibilidade, a Turma Recursal não conheceu do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “A parte autora interpôs pedido de uniformização para a Turma Nacional, inadmitido. Agora, a parte interpõe recurso extraordinário. Com efeito, o recurso é intempestivo. Da decisão da Turma Recursal abriram-se, simultaneamente, os prazos para interposição de pedidos de uniformização regional e nacional, bem como de recurso extraordinário. A parte optou por interpôr apenas o incidente nacional. Não pode, porque os recursos anteriores foram rejeitados, interpôr recurso extraordinário como se fosse uma espécie de sucedâneo recursal. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.” (doc. eletrônico 29)



    Ato contínuo, foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário, em que alega-se a tempestividade do apelo extremo, e ao fim, pleiteia-se seu destrancamento e provimento. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, esclareço que o juízo de admissibilidade subscrito está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Isso porque o art. 102, III, da Constituição Federal, determina que o recurso extraordinário é cabível apenas para atacar decisões de única ou última instância, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1006344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2017)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO SIMUTÂNEA DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de se considerar extemporâneo o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto contra essa mesma decisão. II - Ante a existência de incidente de uniformização pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância que dá ensejo a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE 468.692-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18/5/2011).



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATAQUE SIMULTÂNEO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Trata-se de recurso de interposição facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 546 do CPC e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 2. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação a aqueles embargos (CPC, art. 546 e CLT, art. 894, II) -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 3. Apresentado incidente de uniformização de jurisprudência de decisão de Turma Recursal, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 850.960-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/4/2015).



    Pois bem. Reconhecida a tempestividade do recurso extraordinário passo à análise do mérito recursal. 



    Observo, de início, que a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado e determinou que “o INSS inclua no resumo de cálculo do NB 165.997.255-5 o intervalo cuja atividade especial restou reconhecida no Processo 50022467420114047104, pagando as diferenças oriundas da revisão conforme os critérios determinados na sentença.” (doc. 15, p. 2)



    Irresignada, a agravante pretende o provimento do recurso extraordinário, para que seja reconhecida a integralidade do período rural laborado em regime de economia familiar pela recorrente, anteriormente aos 12 (doze) anos de idade, de 3/12/1965 a 2/12/1969.



    E, nesse ponto, o recurso merece prosperar. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que é possível a contagem de tempo de serviço de trabalhador rural menor de 12 anos de idade, visto que que as normas que asseguram a proteção e defesa dos trabalhadores devem ser interpretadas em benefício do menor. Em outras palavras, o art. 7º, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.225.475 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/2/2021)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.303.992 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1°/12/2021)



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.441.561/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/6/2023; ARE 1.331.786/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; RE 1.295.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/11/2020; RE 1.363.339/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/3/2022; ARE 1.322.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/6/2021; e RE 889.635/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/6/2015.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer os efeitos previdenciários do trabalho rural desempenhado pela recorrente no período de 3/12/1965 a 2/12/1969, no qual laborou como segurada especial em regime de economia familiar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator